Tribunal: STF
Processo: HC 243355
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 861.288/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    em 8.7.2018, por volta das 20:30 horas, na Rua Airton Ferraz Laroca, 109, Jaçanã, São Paulo, tentou matar P. V. L., munido de uma chave de roda, com quem teve convivência marital, por motivo torpe – inconformado com a separação de fato -, mediante recurso que impossibilitou sua defesa – ao localizar a ofendida, surpreendendo-a, não lhe deu chance de qualquer defesa, agredindo-a com inúmeros golpes -, e em razão da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, encontrando-a nas proximidades da residência dela, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto a vítima gritou, solicitou socorro, sendo que dois vizinhos intervieram, impedindo a sequência de ataques. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Na sequência, a Quinta Turma não conheceu do Agravo Interno, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante não traz qualquer argumentação nas razões do agravo, limitando-se a reiterar o pedido de concessão da ordem. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: houve uma fundamentação inadequada para o agravamento do regime inicial e não foi feita a devida análise da detração prevista em lei. Assim, requer-se a concessão da ordem, para estabelecer regime prisional menos gravoso e determinar ao Juízo de origem a aplicação da detração penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, pontuou o STJ: 



    Na decisão agravada, enfrentei, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela defesa, enfatizando que não se constata ilegalidade hábil a ser sanada por meio do presente writ, uma vez que, apesar de o montante da sanção – 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão – permitir isoladamente, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, deve ser mantido regime fechado, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada e que justificou o aumento da pena-base, consubstanciada no fato de que o apelante agiu com premeditação, tanto que não podia ser reconhecido num primeiro momento, simulando uma situação de roubo, no período noturno, sabia que por onde ela caminhava para casa, seguiu-a, depois que ela desceu do ônibus, em via pública, tendo desferido golpes com a chave de roda (e-STJ fl. 30/31); o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    [...]



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante não traz qualquer argumentação nas razões do agravo, limitando-se a reiterar o pedido de concessão da ordem. 



    Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas –constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Por fim, o pedido relacionado à detração penal não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente